Tribunal: TJMT
Processo: 0000291-98.2015.8.11.0096
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000291-98.2015.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MARIA DO SOCORRO DA SILVA - CPF: 730.135.521-15 (APELANTE), ROMUALDO JOSE ZALEVSKI - CPF: 880.346.159-00 (ADVOGADO), MILKE RAYANE DA SILVA GONCALVES - CPF: 703.692.431-45 (APELANTE), JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 24.946.352/0001-00 (APELANTE), GIOVANA DE LIMA GONZAGA - CPF: 007.056.491-48 (ADVOGADO), KARINA AMORIM SAMPAIO COSTA - CPF: 016.794.177-11 (ADVOGADO), JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 24.946.352/0001-00 (APELADO), GIOVANA DE LIMA GONZAGA - CPF: 007.056.491-48 (ADVOGADO), KARINA AMORIM SAMPAIO COSTA - CPF: 016.794.177-11 (ADVOGADO), MARIA DO SOCORRO DA SILVA - CPF: 730.135.521-15 (APELADO), ROMUALDO JOSE ZALEVSKI - CPF: 880.346.159-00 (ADVOGADO), MILKE RAYANE DA SILVA GONCALVES - CPF: 703.692.431-45 (APELADO), CARLOS ALBERTO DE PAULA - CPF: 517.927.539-34 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DE PAULA - CPF: 517.927.539-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES. INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA DO ACIDENTE. FALECIDO CONDUTOR DE MOTOCICLETA. ULTRAPASSAGEM PELA DIREITA. MANOBRA IRREGULAR. ART. 29, IX, DO CTB. COLISÃO COM MÁQUINA DA REQUERIDA. FALECIMENTO. AUSÊNCIA DE DEVIDA SINALIZAÇÃO DE OBRAS. CONDUÇÃO IRREGULAR DO MAQUINÁRIO. CULPA DE AMBAS AS PARTES. CONCORRENTE. RESPONSABILIZAÇÃO SEGUNDO SUA CULPA. DANO MORAL E PENSÃO. MANUTENÇÃO. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES DESPROVIDOS.

1- O art. 29, inciso IX, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei n. 9.503/97), estabelece que “
a ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita
pela esquerda
, obedecida a sinalização regulamentar e as demais normas estabelecidas neste Código, exceto quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda
”.

2- Nos termos do Código Civil, art. 945, “
Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano
”.

3- A conduta do motorista da máquina e a ausência de sinalização do início dos trabalhos do dia dão conta de culpa também da parte requerida no acidente. Certamente que, caso não houvesse agido desta maneira, o potencial de ocorrência do acidente teria diminuído.

4- O art. 28 do CDC dispõe que
“O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”.
Já o art. 34 é claro ao expor que
“O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”.

5- No arbitramento do
quantum
devido a título de compensação por dano moral, o Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

6-
“No que se refere ao termo final da pensão devida a filho menor, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que deve ocorrer na data em que o filho da vítima completar 25 anos de idade.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1173946 SP 2017/0239041-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2020).

7-
“A viúva
da vítima de atropelamento faz jus ao recebimento de pensão indenização porque a contribuição do companheiro para as despesas do lar é presumida, sobretudo diante da noticia de que a viúva Apelante sempre laborou no serviço do lar [...]”
(N.U 0015783-19.2006.8.11.0041, , CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/04/2015, Publicado no DJE 05/05/2015).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000291-98.2015.8.11.0096

APELANTES: JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA

MARIA DO SOCORRO DA SILVA e MILKE RAYANE DA SILVA GONÇALVES

APELADOS: JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA

MARIA DO SOCORRO DA SILVA e MILKE RAYANE DA SILVA GONÇALVES

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recursos de apelação interpostos por
JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA, MARIA DO SOCORRO DA SILVA e MILKE RAYANE DA SILVA GONÇALVES

contra sentença proferida em autos de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS n. 0000291-98.2015.8.11.0096, 74873, da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, em que se julgou parcialmente procedentes os pedidos, com condenação da empresa requerida “
a pagar a quantia de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) para a autora MARIA DO SOCORRO DA SILVA; e a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para a autora MILKE RAYANE DA SILVA GONÇALVES, a título de danos morais, devendo ser deduzido da quota parte de cada autora aquilo que tenham eventualmente recebido a título de seguro DPVAT, se for o caso;”;
“
ao pagamento de pensão mensal no valor de 1/3 do salário mínimo nacional, desde a data do acidente (14/6/2014) em favor das autoras MARIA DO SOCORRO DA SILVA e MILKE RAYANE DA SILVA GONÇALVES, na proporção de 50% para cada, da seguinte forma: 1) Em relação à autora MARIA DO SOCORRO DA SILVA, até a data em que a vítima completaria 74 anos (20/8/2034) ou até a data em que a requerida venha falecer, o que ocorrer primeiro; 2) Em relação à autora MILKE RAYANE DA SILVA GONÇALVES, até a data em que completar 25 anos de idadade (17/12/2023) ou até a data de sua morte, o que ocorrer primeiro; 3) Caso alguma das duas autoras deixe de ser beneficiária da pensão, em virtude de morte ou por ter a requerente MILKE RAYANE completado 25 anos, a pensão passará a ser paga integralmente em favor da outra beneficiária
”.

A parte
autora
alega que “
o equívoco do Magistrado a quo deu-se, com todo respeito, quando não observou que ultrapassagem PELA DIREITA na realidade NUNCA EXISTIU. O engano ocorreu quando da análise da contexto fático, onde no local não se tratava de via regular - asfaltada e sinalizada -, apta ao tráfego
”.

Defende que “
o contexto que então se apresentava era de um CANTEIRO DE OBRAS em plena atividade, sem sinalização acabada, pelo que a sinalização que havia (e que estava aquém do esperado) voltava-se à demarcação da pista volvida às atividades de terraplenagem, compactação e afins, mas não afeita à regular tráfego de veículos, EVIDENTEMENTE
”.

Sustenta que “
fato incontroverso (não questionado pela Ré) é que em dado momento, e de forma abrupta sem observar o trânsito do veículo atrás de si (motocicleta), a máquina fez deslocamento à esquerda da motocicleta, e os dois veículos seguiram a marcha normal à frente, lembrando que apenas a máquina deslocou-se à esquerda, e NÃO HOUVE QUALQUER DESLOCAMENTO DA MOTOCICLETA QUE MANTEVE O TRAJETO INICIAL SEMPRE À FRENTE, E LEMBRANDO AINDA QUE NÃO HAVIA SINALIZAÇÃO REGULAR DE TRÁFEGO PORQUE SE TRATAVA DE CANTEIRO DE OBRAS EM CONSTRUÇÃO. Na sequência, e novamente fato incontroverso nos autos, a máquina deslocou-se abrupta e repentinamente à direita novamente, sem observar a motocicleta que, repisa-se, continuara com o trajeto em linha reta por via não sinalizada para tráfego
”.

Relata que, “
Com o movimento negligente e quiçá imperito, comprovado e acatado pelo Digno Juiz, a motocicleta foi colhida violentamente o que ocasionou a morte do condutor, pai da autora, bem como causando enorme abalo psíquico nesta, a par da privação do pai e do sustento que este lhe oferecia. Assim, resta por demais claro que nunca houve ultrapassagem pela direita como indicado pelo Código de Trânsito, mas sim o trajeto em linha reta regular dos dois veículos e a dinâmica apresentada culminando na negligência do condutor da máquina, fartamente provada e acatada pelo Magistrado de origem
”.

Assim, requer “
a) dar provimento ao recurso e afastar a culpa concorrente, condenando a parte Ré/Apelada nos moldes dos pedidos da inicial, acolhendo a tese de culpa exclusiva da mesma; b) sejam majorados os valores a título de danos morais às Apelantes de forma individualizada, seja majorado o valor da pensão, conforme pedido na inicial ou, caso Vossas Excelências entendam de forma diferente, em percentual que de fato atenda aos requisitos para tal; c) a explicitação dos honorários de sucumbência somente em favor dos patronos das Apeladas, mais os consectários legais
” (id. 177678175).

A requerida também apela e argumenta que “
a causa do acidente foi uma só: o condutor da motocicleta ultrapassou pelo lado direito. Assim, não guarda qualquer correlação o acidente com a obra. O acidente não ocorreu em razão de prestação de serviço defeituoso. Conforme o artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores pela prestação de serviço defeituoso
”.

Fala que, “
Conforme as provas colacionadas nos autos, havia sinalização com placas indicando: Trecho em Obras, Desvio à Direita, Entrada e Saída de Caminhões. Observa-se que o acidente como já dito, não guarda qualquer correlação com a obra, o que ocorreu foi uma fatalidade em uma ultrapassagem proibida
”.

Salienta que “
a ultrapassagem pela direita não é devida indenização, seja por danos materiais, seja por danos morais
”.

Diz que “
A conduta do motorista da APELANTE, não violou nenhum direito, e não teve culpa pelo resultado da colisão, pois estava desempenhando suas atividades laborais dentro das normas exigidas, não vislumbrando motivo algum para uma condenação a indenização por danos morais e materiais na magnitude que esta APELANTE está sendo condenada
”.

Expõe que “
o motorista da APELANTE não tinha qualquer possibilidade de prever a conduta irresponsável da vítima, inclusive porque o operador fica localizado na cabine na parte esquerda da máquina. Por isso, sua visão fica totalmente limitada à direita e pelo fato de a máquina ser muito barulhenta, os operadores utilizam o abafador de ruídos, portanto, seria impo o operador tinha visto ou ouvido o motociclista
”.

Enfatiza que, “
Sobre os danos morais, não há qualquer cabimento em condenar a APELANTE ao exorbitante valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) a serem pagos à SEGUNDA APELADA – MARIA DO SOCORRO, e a condenação no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a serem pagos à PRIMEIRA APELADA – MILKE RAYANE. Somados totalizam o valor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais). Ocorre que, quando há culpa concorrente, o valor da condenação por danos morais deve ser afastado, ou havendo condenação, essa deve ser proporcional
”.

Alega que, “
Em razão da culpa concorrente, a pensão vitalícia deve ser afastada, em razão que as APELADAS possuem plena capacidade de trabalhar, empreender e, com isso, gerar renda
”.

Ressalta que, “
Em caso de eventual manutenção de culpa concorrente, por amor ao debate, medida que impõe é a redução pela metade da condenação por danos morais fixadas de forma proporcional, o que não foi observado na r. Sentença, bem como reformar a r. Sentença para afastar a pensão mensal, em razão que as APELADAS possuem capacidade de trabalhar e/ou empreender, gerando renda própria que não se comunica com a APELANTE
”.

Em suma, pleiteia “
a) DAR PROVIMENTO à presente Apelação, para REFORMAR a r. sentença ora guerreada, afastando por completo qualquer responsabilidade da APELANTE por culpa exclusiva da vítima no infortúnio; OU, se assim não entender b) DAR PROVIMENTO à presente Apelação, para REFORMAR a r. sentença ora guerreada, afastando por completo qualquer responsabilidade da APELANTE por ausência de nexo de causalidade entre a ação dela e a conduta da vítima; OU, se assim não entender c) DAR PROVIMENTO à presente Apelação, para REFORMAR a r. sentença ora guerreada, afastando por completo qualquer responsabilidade da APELANTE por impossibilidade de imputação de responsabilidade objetiva a ela pelo infortúnio ocorrido; OU, se assim não entender d) DAR PROVIMENTO à presente Apelação, para REFORMAR a r. sentença ora guerreada, reduzindo o valor da condenação por danos morais para patamares razoáveis que não os lançados pelo i. Magistrado a quo; e) DAR PROVIMENTO à presente Apelação, para REFORMAR a r. sentença ora guerreada, para afastar a condenação por Danos Materiais – Pensão Mensal, em razão que as APELADAS possuem capacidade de trabalhar e prover o sustento; f) MANDAR intimar as APELADAS para, no prazo legal, apresentar contrarrazões à presente Apelação; e, por fim, g) CONDENAR as APELADAS ao pagamento das custas processuais e honorários nos termos do art. 85, §2, do CPC”
(id. 177678177).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento dos respectivos recursos (id. 177678184; id. 177678185).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recursos de apelação interpostos por
JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA, MARIA DO SOCORRO DA SILVA e MILKE RAYANE DA SILVA GONÇALVES

contra sentença proferida em autos de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS n. 0000291-98.2015.8.11.0096, 74873, da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, em que se julgou parcialmente procedentes os pedidos, com condenação da empresa requerida “
a pagar a quantia de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) para a autora MARIA DO SOCORRO DA SILVA; e a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para a autora MILKE RAYANE DA SILVA GONÇALVES, a título de danos morais, devendo ser deduzido da quota parte de cada autora aquilo que tenham eventualmente recebido a título de seguro DPVAT, se for o caso;”;
“
ao pagamento de pensão mensal no valor de 1/3 do salário mínimo nacional, desde a data do acidente (14/6/2014) em favor das autoras MARIA DO SOCORRO DA SILVA e MILKE RAYANE DA SILVA GONÇALVES, na proporção de 50% para cada, da seguinte forma: 1) Em relação à autora MARIA DO SOCORRO DA SILVA, até a data em que a vítima completaria 74 anos (20/8/2034) ou até a data em que a requerida venha falecer, o que ocorrer primeiro; 2) Em relação à autora MILKE RAYANE DA SILVA GONÇALVES, até a data em que completar 25 anos de idadade (17/12/2023) ou até a data de sua morte, o que ocorrer primeiro; 3) Caso alguma das duas autoras deixe de ser beneficiária da pensão, em virtude de morte ou por ter a requerente MILKE RAYANE completado 25 anos, a pensão passará a ser paga integralmente em favor da outra beneficiária
”.

Em suma, a pretensão da parte autora é de indenização pela morte de pai e ex-esposo de ambas requerentes que, em 14/06/2014, às 06:00hrs, na BR 163 sentido Nova Marcelândia/MT, em uma motocicleta, tendo na garupa a primeira autora (Milke), teria sido atingido por máquina Moto Scraper de propriedade da requerida.

Segundo relato, no KM 65, a via estava com funcionários se preparando para trabalho e a máquina da requerida teria adentrado na pisa a frente da motocicleta, tendo ambos os veículos permanecido percurso em frente. Determinado momento, a máquina se deslocou para a esquerda, tendo o motociclista continuado na direita no trajeto, sendo que, “
Quando a motocicleta estava ultrapassando a máquina, esta fez novamente manobra brusca e rápida à direita, sem atentar para o condutor da motocicleta o qual por certo havia visualizado antes, como acima referido, vindo a colher o mesmo de forma violenta. Nesse instante, a passageira (filha) foi lançada ao solo, tendo escoriações, mas escapando à morte, pelo que melhor sorte não teve o condutor (pai), que teve a vida ceifada, posto que com o impacto, houve esmagamento craniano, conforme laudo necroscópico, em anexo
”.

Assim, pleiteou-se o reconhecimento de culpa da requerida com sua condenação em pensão de 2/3 a cada uma das vítimas (filha e viúva do falecido condutor da motocicleta) e compensação por dano moral para cada uma em 400 (quatrocentos) salários mínimos.

Na sentença, o juiz reconhece a culpa da requerida/apelante, diante dos vícios de sinalização na pista, entretanto, também reconhece a culpa do falecido, por ter procedido com ultrapassagem pela direita, o que seria manobra irregular.

Diante disso, dimensionou o dano moral e a pensão de acordo com a culpa concorrente.

Em ambos os recursos, as partes defendem seus interesses. As autoras pedem a culpa exclusiva da requerida, e esta a culpa exclusiva da vítima, sendo necessária a análise do conjunto probatório a se aferir, portanto, as alegações.

Desde a inicial, depreende-se assertiva do relato das requerentes no sentido de que o condutor da motocicleta tentava ultrapassar a máquina da requerida, conforme trecho que transcrevi, mas que reitero:

“
Quando a motocicleta estava
ultrapassando
a máquina
, esta fez novamente manobra brusca e rápida à direita, sem atentar para o condutor da motocicleta o qual por certo havia visualizado antes, como acima referido, vindo a colher o mesmo de forma violenta. Nesse instante, a passageira (filha) foi lançada ao solo, tendo escoriações, mas escapando à morte, pelo que melhor sorte não teve o condutor (pai), que teve a vida ceifada, posto que com o impacto, houve esmagamento craniano, conforme laudo necroscópico, em anexo
”.

No Boletim de Ocorrência registrado pelas autoridades policiais, também foi consignado que, segundo relato de testemunhas, o motociclista “
foi ultrapassar
a referida máquina ‘Moto Scraper’ veio a acontecer o acidente já ceifando no local a vítima
” (id. 177678161, p. 26).

No relatório na Delegacia de Marcelândia também ficou consignado que o acidente ocorreu “
em decorrência de
uma ultrapassagem
feita pela motocicleta
” (p. 29).

O condutor da máquina também afirma que o falecido estava “
realizando a ultrapassagem
e como a máquina moto Scraper é muito alta e grande, aproximadamente 24 metros, não percebeu o outro veículo, que devia estar num ponto cego ao lado
” (p. 38).

O encarregado da terraplanagem, Francisco da Silva Araújo, também relatou que “
a motocicleta seguia a máquina por alguns metros sempre pela direita
tentando ultrapassar
” (p. 45).

A primeira requerente, filha do motociclista, confirmou na esfera policial que: “
a máquina abriu totalmente para a esquerda dando a entender para o motociclista que o mesmo
pudesse passar
. Que devido a essa manobra da máquina, a declarante afirma que seu pai seguiu com a motocicleta com
o intuito de ultrapassá-la
, porém, quando estavam
quase ultrapassando
, a máquina invadiu a pista, não dando tempo de parar. Que a declarante se recorda que com a colisão ela foi jogada para gora e que seu pai e a motocicleta ficaram embaixo da máquina
” (p. 54).

Na sentença, o juiz transcreve os depoimentos e testemunhas em audiência que ajudam a compreender a situação fática:

“Depoimento pessoal MILKE RAYANE S. GONÇALVES: ‘Esclareceu os fatos, informando que saiu 6h00min de casa com o pai, que passou pelo ônibus onde os funcionários desciam e se preparavam para começar a trabalhar, que logo a frente visualizou a máquina subindo na pista e afirma que o operador viu a moto trafegando, que seguiram na estrada, que a máquina fez movimentos de ‘zigue-zague’ na pista e que o pai falou ‘nossa, não dá nem para saber para que lado a gente vai’ que após isso a máquina se deslocou para a esquerda e o pai afirmou ‘ela deve ter dado espaço para
gente passar’, e acelerou a moto
, e na sequencia afirma que a máquina fechou eles, e bateu, que ela se recorda de cair no chão, e visualizar a máquina parar e o operador descer e olhar para ela com espanto. Que o indagou sobre o pai, mas não obteve resposta, que o motorista saiu correndo, e portando começou a procurar o próprio pai, até visualizar que este estava debaixo da máquina, afirma que a parte superior do corpo estava esmagada. Relatou ainda, que deitou ao lado do corpo do seu pai, e após 5 minutos começaram a chegar funcionários da empresa, e realizarem ligações, sendo que um deles a dirigiu até metade do caminho de volta até encontrar o tio da requerente, que este a levou para casa. Questionada, declarou que a máquina estava sentido a Marcelândia, que
ao realizar a ultrapassagem, seu pai a fez pela direita da máquina’
.”

“O encarregado pela pessoa jurídica requerida, Francisco da Silva Araújo, fez o seguinte relato (no id. n.º 71525075 –pág. 45): ‘Informa que começou o dia de trabalho por volta das 5h50min e que autorizou os operadores de máquina a levarem as máquinas que estavam guardada para o trecho onde a empresa estava fazendo a obra. Que quando a máquina já estava trafegando na pista o declarante viu uma motocicleta seguindo na mesma direção que a máquina sentido Atlântica/Marcelândia. Que a motocicleta saiu do desvio da obra e entrou no trecho compartilhado onde a máquina já estava em movimento, que a motocicleta seguiu a máquina por alguns metros
sempre pela direita tentando ultrapassar
. Que o motociclista não reduziu a velocidade quando entrou na via compartilhada. Que no local da obra havia sinalização de placas informando que havia máquinas na pista, orientando a redução da velocidade. Que o declarante informa não ter visto o momento do acidente, pois estava orientando os outros operadores de máquinas a entrarem na pista, que lembra que olhou e viu o operador vindo correndo em sua direção e que foi ver o que tinha ocorrido, chegando lá constatou o acidente. Que segundo o declarante o operador tinha desligado a máquina após o acidente e vindo em sua direção e estava muito transtornado e dizia que havia ocorrido um acidente. Que após constatado o acidente o declarante entrou em contato com seu supervisor para que o mesmo acionasse a polícia. Que o declarante informa ter prestado socorro à filha da vítima que estava junto na motocicleta”.

Testemunha ELIVELTON DA SILVA OLIVEIRA: “Indagado quanto ao acidente, informou não ter presenciado o acidente e descreveu no fatídico dia, viu a vítima e a requerente passarem de moto por ele sentido a Marcelândia, quando este descia do ônibus da empresa, que o Cleiton que era o encarregado estava em uma reunião, que ao finalizar a referida, determinou que este fosse “bandeirar”, sinalizando aos carros que havia trecho em obras, sentido a Nova Santa Helena, que após isso, determinou que retornasse pois havia acontecido um acidente. Ao ser perguntado sobre o serviço de sinalização e prevenção de acidente, afirmou que quando a vítima e a requerente passaram por ele no ônibus, tal serviço ainda não tinha sido iniciado, que as máquinas ainda esquentariam para iniciar o trabalho; Afirmou ainda, que já haviam feito desvio, porém, os trafegantes só passavam pelo desvio depois que iniciavam o serviço de sinalização, em que pese haver placas no local informando que o tráfego aconteceria pelo desvio, e que apesar das placas e da sinalização dos bandeirinhas, ainda havia muitos motoristas que desrespeitavam tal orientação”.

Informante RONIVALDO PEREIRA DE SOUZA: Ao ser indagado sobre o acidente, informou que não estava presente no momento do acidente, porém, chegou ao local cerca de 30 minutos após o acidente. Em que pese seja funcionário do setor administrativo da empresa ré, afirmou que a máquina envolvida no acidente geralmente pernoita geralmente a 300 metros do local de trabalho, que no dia seguinte percorre esse perímetro para iniciar o trabalho. Alegou que ao chegar ao local a máquina estava no lado direito da pista, que a moto estava ao lado direito da máquina, que a pista estava sinalizada por estacas e placas que sinalizavam que haviam máquinas na pista. Por fim, afirmou que havia desvio por toda extensão de obra, e que não é permitido o tráfego de veículos normais durante a operação da referida máquina, portanto, o operador necessitaria também de autorização do encarregado para deslocar a máquina”.

Informante WANDERSON DOS SANTOS BARBOSA: “Informou que não estava presente no exato momento do acidente, que chegou no local pouco depois do acidente, e logo foi informado pelos encarregados que a empresa já havia chamado a polícia, e prestado os primeiros socorros às vítimas; indagado quanto à posição dos veículos no momento em que chegou esclareceu que a máquina estava posicionada na transversal da pista que estava em execução para a lateral da pista, e a moto estava próxima ao pneu dianteiro esquerdo da máquina. Indagado, afirmou que a rodovia não estava aberta para trânsito, que haviam placas que impediam os veículos de trafegar por essa extensão onde estava sendo operada esta máquina, que a moto não respeitou a sinalização indicativa de desvio e presença de maquinário em pista”.

Tanto é que em audiência de instrução a testemunha JOSÉ RIBAMAR DA LUZ SANTOS o afirmou seguinte: “Afirmou estar presente no dia do acidente, que havia acabado de chegar no ambiente de trabalho, que as máquinas estavam paradas, que desceu do ônibus, e estava se preparando para se dirigir ao seu posto de trabalho como bandeira a uns 300 metros de onde estavam as máquinas, que o operador da máquina envolvida no acidente, desceu do ônibus e se dirigiu diretamente para a sua máquina, que realizou o procedimento padrão de revisão e saiu, subindo na pista, sendo que o tráfego ainda estava livre, ou seja, não havia ninguém sinalizando que havia trecho em obras, portanto, o primeiro veículo que passou foi a motocicleta onde estavam a requerente e seu pai, que ao passar por ele e por seu colega, seguiu viagem ao lado da máquina que percorreu uns 200 a 300 metros até acontecer o acidente, alega que não viu o momento exato do acidente, mas que
quando a vítima passou por eles estava ao lado direito da máquina
. Disse que a máquina envolvida no acidente não pode transitar dentre os carros em tráfego comum, que ela deve ser transportada, podendo apenas transitar no seu posto de trabalho, mas que sempre trefegava em baixa velocidade, pois a referida não possuía sistema de frenagem. Ao ser indagado, informou que não havia desvio no seu posto de trabalho, que trabalhavam justamente para impedir o trânsito durante a operação das máquinas. Que era incomum a máquina se deslocar antes do início do serviço de sinalização”

Estes elementos, por si só, dão conta da intenção de ultrapassagem pelo motociclista, o que descaracteriza a alegação na apelação das autores de que, em verdade, estaria tão apenas seguindo em frente. Certamente que todos os condutores seguem em frente em suas mãos, entretanto, isto não lhes dá a permissão de ultrapassar pela direita, mesmo que já estivesse na respectiva mão e outro veículo adentrasse em sua frente.

A regra de trânsito é clara, no art. 29, inciso IX, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei n. 9.503/97), no sentido de que “
a ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita
pela esquerda
, obedecida a sinalização regulamentar e as demais normas estabelecidas neste Código, exceto quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda
”.

A máquina não estava sinalizando propósito de entrar à esquerda. Estava na mão da esquerda, seguindo em frente, de modo que não poderia o motociclista ultrapassar pela direita, pois a manobra “
deverá ser feita
pela esquerda
”. Com isso, ocasionou-se eventual confiança do condutor da máquina de que ninguém ultrapassaria pela esquerda, fazendo a manobra na via em que o motociclista ultrapassava irregularmente.

Julgados de reconhecimento de culpa em caso de ultrapassagem pela esquerda:

“
RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CONCORRENTE. DESEMBARQUE EM VIA PÚBLICA. DEVER DE CAUTELA DAQUELE QUE ABRE A PORTA. ART. 49, DO CTB. ULTRAPASSAGEM PELA DIREITA. ART. 29, II, DO CTB. DECISÃO MANTIDA. Narrou a autora ter se envolvido em acidente de trânsito, fato que lhe causou danos materiais e lucros cessantes. Disse que trafegava em sua motocicleta quando a caroneira do veículo conduzido pelo réu desembarcou de inopino, com o que acabou por colidir na porta. A parte ré, por sua vez, disse não ter agido com culpa, relatando que, ao fechar o sinal, sua esposa foi desembarcar do veículo que conduzia e a motocicleta da autora, ultrapassando pela direita, chocou-se na porta. Disse da improcedência do pedido e, em contrapedido, pediu indenização a fim de ver ressarcidos os danos materiais que decorreram do fato. A decisão recorrida reconheceu a culpa concorrente, com base nos artigos 29, II e 49, ambos do Código de Trânsito. Em suma,
a autora, na condução da motocicleta, realizou manobra de ultrapassagem pela direita do veículo que estava na pista de rolamento
; o réu, por sua vez, permitiu o desembarque da carona, sem certificar-se da segurança. A condenação das partes em arcar com 50% do valor dos gastos com danos materiais vai mantida, pois há documentos a embasar tais pedidos. Mantém-se, de igual sorte, a decisão no ponto que não reconheceu lucros cessantes, diante da precariedade da prova produzida. Assim, na forma do art. 46, da Lei 9099/95, vai mantida a decisão. RECURSO DESPROVIDO
.” (TJ-RS - Recurso Cível: 00035423520208219000 PASSO FUNDO, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Data de Julgamento: 29/04/2020, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 05/05/2020).

“
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CULPA CONCORRENTE. ULTRAPASSAGEM PELA DIREITA. AUSENCIA DE SINALIZAÇÃO PELO VEÍCULO QUE CONVERGE À DIREITA, COLHENDO AQUELE QUE O ULTRAPASSAVA DE MANEIRA IRREGULAR. Concorre para o evento danoso o condutor que deixa de indicar seu propósito de forma cara, por meio de luz indicadora de direção (art. 35 do CTB). Diante disso, haverá concorrência de culpas entre o condutor que converge à direita sem indicar seu propósito
e aquele que indevidamente realiza ultrapassagem pela direita
. Sentença mantida. Recurso não-provido
.” (TJ-SP - RI: 00036773320168260081 SP 0003677-33.2016.8.26.0081, Relator: Carlos Gustavo Urquiza Scarazzato, Data de Julgamento: 29/09/2017, 2ª Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 05/10/2017).

Portanto, fica afastado o pleito de reconhecimento de culpa exclusiva da parte requerida.

Sobre a culpa da requerida no acidente, o juiz de primeiro grau entendeu que a sinalização da via não estava adequada para o início das atividades, e que a locomoção de veículos na pista também não.

A testemunha Erivelto ressaltou que foi determinado que “
fosse ‘bandeirar’, sinalizando aos carros que havia trecho em obras, sentido a Nova Santa Helena”,
mas que, antes mesmo de qualquer sinalização
, “havia acontecido um acidente”.
Do que descreve, as máquinas adentrariam na pista apenas após a sinalização aos veículos comuns, ao descrever que “
quando a vítima e a requerente passaram por ele no ônibus,
tal serviço ainda não tinha sido iniciado
,
que as máquinas ainda esquentariam para iniciar o trabalho
”.

Este elemento soma ao fato de que a máquina adentrou na pista fora do momento adequado, pois, previamente, haveria funcionário a ‘bandeirar’ a via, indicando que os trabalhos do dia haviam começado e, no momento do acidente, não havia qualquer funcionário da requerida realizando este trabalho, que seria indicativo e preventivo.

De fato, como assegurado na sentença, as provas testemunhais dão conta de que a via não estava segura para o trânsito do maquinário, e que as movimentações devem ser precedidas de sinalizações específicas, tendo José Ribamar indicado que “
a máquina envolvida no acidente
não pode transitar dentre os carros em tráfego comum,
que ela deve ser transportada, podendo apenas transitar no seu posto de trabalho, mas que sempre trefegava em baixa velocidade, pois a referida
não possuía sistema de frenagem
”
.

Se o veículo não tem sistema de frenagem, realmente conduta negligente a condução dentre veículos comuns.

José Ribamar também descreveu que “
o tráfego ainda
estava livre,
ou seja,
não havia ninguém sinalizando que havia trecho em obras
, portanto, o primeiro veículo que passou foi a motocicleta onde estavam a requerente e seu pai [...] Que era incomum a máquina se deslocar
antes
do início do serviço de sinalização”.
Mais um fator a determinar que veículos comuns poderia transitar, já que “
o tráfego ainda estava livre
”, mas, mesmo assim, mesmo sem finalização do início dos trabalhos, a máquina adentrou na pista.

A autora/filha do falecido declarou em juízo que, antes do acidente, “
logo a frente visualizou a máquina subindo na pista e afirma que
o operador viu
a moto trafegando, que seguiram na estrada”.

Isto indica que, a despeito de a máquina ter transitado dentre veículos comuns, encarregados visualizaram a motocicleta transitando na via, não havendo qualquer conduta de sinalização por parte destes, tendo a máquina se inserido na frente da moto. Ou seja, certamente que, como não poderia transitar dentre os veículos comuns, este trânsito em comum concorreu para o agravamento do acidente. Ao adentrar frente à moto, o condutor da máquina sabia que dividia a pista com um veículo comum, o que não poderia acontecer.

O dever de sinalizar a via em obra é do responsável pela sua execução ou manutenção e está previsto, inclusive, no Código de Transito Brasileiro, art. 95, §1º, de modo que a sua ausência acarreta em evidente atitude ilícita pela empresa:

“
Art. 95. Nenhuma obra ou evento que possa perturbar ou interromper a livre circulação de veículos e pedestres, ou colocar em risco sua segurança, será iniciada sem permissão prévia do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via.

§ 1º A obrigação de sinalizar é do responsável pela execução ou manutenção da obra ou do evento
.”

A autora também descreveu que a máquina “
fez movimentos de ‘
zigue-zague’
na pista e que o pai falou ‘nossa, não dá nem para saber para que lado a gente vai’”
.

Isto descreve evidente falta de cuidado do condutor, em imprudência, que se locomovia na via de forma descuidada, mesmo sabedor de que a via não estava devidamente sinalizada e concorrendo com veículos comuns.

O art. 28 do CDC dispõe que
“O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”.

Já o art. 34 é claro ao expor que
“O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”.

Assim, tanto a conduta do motorista da máquina quanto a ausência de sinalização do início dos trabalhos do dia dão conta de culpa também da parte requerida no acidente. Certamente que, caso não houvesse agido desta maneira, o potencial de ocorrência do acidente teria diminuído.

Ambas as partes, assim, em sua parcela de culpa, devem ser responsabilizadas pelo evento, de modo que há culpa concorrente.

Nos termos do Código Civil, art. 945, “
Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano
”.

Na sentença, o juiz da causa imputou a culpa em 50% para cada parte, o que, segundo todo o angariado, é justo e proporcional, não havendo qual

quer elemento a se reposicionar este percentual, a majorar ou minorar o nível de responsabilização por qualquer das partes no evento.

A situação fatalmente ocasiona dano moral compensável, sendo inquestionável e até mesmo incontroverso, diante da ausência de recurso da parte requerida neste ponto, que apenas pede a aplicação da culpa exclusiva da vítima e, não sendo o caso, que se minora o valor da compensação.

Em relação ao arbitramento do
quantum
devido a título de compensação por dano moral, o Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

SÍLVIO DE SALVO VENOSA, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito.

Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(
In
, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

Este também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, além disso, tem consagrado a doutrina da tripla função na indenização do dano moral: compensatória, para amenizar os danos que a vítima sofreu ou sofre; punitiva, para penalizar o autor pela prática do ato lesivo; e preventiva, para mudar a ideia social de cometimento de novos atos ilícitos:

“RECURSOS

ESPECIAIS.

DIREITO

CIVIL

E

PROCESSUAL

CIVIL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO

POR

DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE LIVRO. FALSO RELATO DE CUNHO

RACISTA E EUGÊNICO ATRIBUÍDO A POLÍTICO. REPERCUSSÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DA FALSA IMPUTAÇÃO. DANO MORAL REPARAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO

DA REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.

NÃO RECEBIMENTO DA APELAÇÃO POR PREMATURIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR RAZOÁVEL. REVISÃO. SÚMULA 7/ST

(...) 5.

A

indenização

por

danos

morais

possui

tríplice

função,

a
compensatória
,

para

mitigar

os

danos

sofridos

pela

vítima;

a
punitiva
,

para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a
preventiva
, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda,

o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com

a

gravidade

e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos.
(...)”
(REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016-destaquei).

De acordo com os acontecimentos relatados, considerando a tríplice função da indenização por dano moral, que o montante arbitrado deve ser compatível com a gravidade e a lesividade do ilícito praticado, bem como as circunstâncias pessoais das partes, entendo que a compensação deve ser mantida em
R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) para a autora MARIA DO SOCORRO DA SILVA (viúva) e a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para a autora MILKE RAYANE DA SILVA GONÇALVES (filha), a título de danos morais
, montante que atinge os fins a que se destina, revelando-se suficiente para garantir a punição da parte requerida e não configura enriquecimento ilícito à parte autora.

Destaca-se que o valor em maior para a filha se dá pelo fato de ter presenciado o acidente, tendo abalo emocional de maior dimensão, tendo sua genitora afirmado que ela “
sofreu mudanças de comportamento, acarretando estresse, nervosismo, que pediu pelo pai por muito tempo, esclareceu ainda, que sofreu muito também
”, sendo como, como relatado pela própria filha, depois do acidente “
deitou ao lado do corpo do seu pai
”, o que, certamente, foi situação traumatizante, considerando que já estava falecido e embaixo do maquinário.

O valor da compensação concedido a ambas as partes requerentes não está destoante de casos análogos a ponto de se minorar, estando dentro dos padrões do razoável (0010379-44.2019.8.11.0004
; 0029263-49.2015.8.11.0041; 1008699-10.2019.8.11.0003).

Sobre a pensão, o reconhecimento da culpa concorrente não é caso de se afastar, mas de dividir a culpa, o que corretamente fez o juiz de primeiro grau, ao destacar que, “
ante o reconhecimento da culpa concorrente da vítima na proporção de 50%, o valor do pensionamento deverá ser reduzido em metade, passando a ser, portanto, de 1/3 do salário mínimo
”.

Assim, a fração de 1/3 já foi considerada segundo a proporção de 50% da culpa das partes.

Ademais, não há que dizer que as partes teriam capacidade de trabalho.

Em relação a filha do falecido, quando do acidente, tinha 16 (dezesseis) anos de idade. Era menor de idade.

Nestes casos, seguindo orientação do STJ, o juiz da causa corretamente entendeu que a pensão deve ser paga até que o menor complete 25 (vinte e cinco) anos de idade:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA QUE DEMONSTRA A CULPABILIDADE DO RÉU. SÚMULA 7/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL. PENSÃO. FILHO MENOR. IDADE LIMITE. 25 ANOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula 284 do STF. 2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. 3. A reforma do julgado, a fim de excluir a responsabilidade civil do réu, sob o fundamento de que este não deu causa ao acidente, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, providência inviável no recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7/STJ. 4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 100.000, 00 (cem mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que sofreu com a perda precoce da genitora. 5.
No que se refere ao termo final da pensão devida a filho menor, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que deve ocorrer na data em que o filho da vítima completar 25 anos de idade
. Precedentes. 6. Agravo interno a que se nega provimento
.” (STJ - AgInt no AREsp: 1173946 SP 2017/0239041-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2020).

Quanto à viúva, o juiz da causa consignou que, quando do acidente, contava com 55 anos de idade, sendo dona de casa e dependia exclusivamente do falecido, o que não fez contraprova a parte apelante, de modo que se presume fazer jus à pensão.

Segundo entendimento deste TJ em caso parecido,
“A

viúva
da vítima de atropelamento faz jus ao recebimento de pensão indenização porque a contribuição do companheiro para as despesas do lar é presumida, sobretudo diante da noticia de que a viúva Apelante sempre laborou no serviço do lar [...]”
(N.U 0015783-19.2006.8.11.0041, , CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/04/2015, Publicado no DJE 05/05/2015).

Assim, deve a pensão ser mantida a ambas as requeridas.

Ante o exposto, DESPROVEJO AMBOS OS RECURSOS.

Majoro os honorários parta 15% contra cada uma das partes, pois reconhecida a sucumbência recíproca em primeiro grau. Exigibilidade fica suspensa em relação às autoras.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023